Tribunal: TJMT
Processo: 0017365-20.2007.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017365-20.2007.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE EMILIA BAPTISTA DE GODOY (EMBARGADO), MARIA RITA SANTOS BRANDAO - CPF: 024.263.127-42 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE EMÍLIA BAPTISTA DE GODOY rep. pelos Herdeiros NICOLAU PINTO DE GODOY FILHO E SERGIO BAPTISTA DE GODOY (EMBARGADO), NICOLAU PINTO DE GODOY FILHO - CPF: 644.504.498-00 (EMBARGANTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), EMILIA BAPTISTA GODOY - CPF: 778.361.387-04 (EMBARGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), ESPOLIO DE EMÍLIA BAPTISTA GODOY (EMBARGADO), NICOLAU PINTO DE GODOY FILHO - CPF: 644.504.498-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA RITA SANTOS BRANDAO - CPF: 024.263.127-42 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO BAPTISTA DE GODOY - CPF: 041.663.967-49 (TERCEIRO INTERESSADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), A. S. B. G. - CPF: 167.481.997-86 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA ROSA PEREIRA - CPF: 042.594.647-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – INVENTÁRIO E PARTILHA – ILEGITIMIDADE ATIVA – QUESTÃO SUFICIENTEMENTE ANALISADA E DEBATIDA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL - EMBARGOS COM NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – ACÓRDÃO MANTIDO -
EMBARGOS REJEITADOS
.
Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MARIA RITA SANTOS BRANDÃO,
contra o v. acórdão da 1a Câmara Cível do eg. TJMT, que, nos autos do Recurso de Apelação no
0017365-20.2007.8.11.0041
– Classe 198 – CNJ – Capital/MT, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela embargante, mantendo inalterada a sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da capital, que nos autos da ação de
“Inventário”
(Proc. no 17365-20.2007.811.0041 – Código. 308987), referente ao espólio de Emília Baptista Godoy, homologou o acordo de partilha celebrado entre os herdeiros Sérgio Baptista Godoy e Nicolau Pinto de Godoy Filho, atribuindo-lhes os respectivos quinhões (cf. ID 21708097 - Pág. 2
)
; na sequência, rejeitou os embargos de declaração interposto pela apelante por entender que ela não possui legitimidade para figurar no polo ativo da ação de inventário (cf. ID 21708113).

Em singelas razões, a embargante reafirma sua legitimidade para figurar no polo ativo da ação de inventário, legitimidade que decorre da escritura pública de união estável celebrada entre a embargante e
Sérgio Baptista Godoy (herdeiro já falecido); sendo assim, alega que deve ser incluída no rol de sucessores e meeira/herdeira de Sérgio, preservando-se, consequentemente, seu respectivo quinhão.

Também se utiliza da via recursal dos aclaratórios com finalidade de abertura das vias extraordinárias, já que o prequestionamento de dispositivo de lei é imprescindível para que o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal revejam o pronunciamento desse Eg. Tribunal, pelo que pede o acolhimento dos embargos declaratórios, para que o Tribunal se pronuncie expressamente sobre os pontos ventilados no recurso.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

Nas contrarrazões a que se referem o ID 42694950, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de maio de 2.020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A embargante não demonstra a existência de omissão pela eventual falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal ou ocorrência de erro de natureza formal, nem mesmo aponta a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão. Na verdade, a argumentação recursal apresenta nítido intuito de rediscussão da matéria já decidida pelo Tribunal, o que, como se sabe, não se admite na estreita via dos embargos declaratórios.

Sobre a alegada legitimidade assim decidiu o r. acórdão embargado:

A questão a ser analisada se limita à legitimidade da apelante para figurar no rol de herdeiros na ação de inventário, em substituição a Sérgio Baptista Godoy, falecido em 01.10.2018 (cf. certidão de óbito – ID 21708100 - Pág. 3).

O recurso interposto por terceiro prejudicado é na verdade o pedido de novo julgamento endereçado a um tribunal pelo sujeito que, sem ter sido parte no processo até então, ficará juridicamente prejudicado pelos efeitos da sentença. O art. 996, do CPC diz que “
o recurso pode ser interposto pela parte vencida,
pelo terceiro prejudicado
(...). Parágrafo único. Cumpre ao terceiro
demonstrar a possibilidade de a decisão sobre sua relação jurídica submetida à apreciação atingir direito de que se afirme titular
ou que possa discutir em juízo como substituto processual
”; portanto, na dicção de referido preceito está evidente três condições que legitimam o terceiro a interpor um recurso, quais sejam, que haja sido estranho à relação processual como parte, ou que tivesse se tornado estranho a ela quando proferido o ato decisório, ainda que pudesse ter intervindo no processo como assistente ou terceiro interveniente; que o interesse do terceiro, devidamente demonstrado, resulte de um nexo de interdependência com a relação jurídica submetida à apreciação judicial e que do ato decisório impugnável lhe cause prejuízo.

Para comprovar a condição de companheira, a apelante apresentou apenas a certidão de óbito de Sérgio e a escritura pública de união estável, sem, contudo, trazer aos autos demais elementos de convicção que comprovassem sua incontestável condição de convivente; até mesmo porque,
somente a escritura pública declaratória não basta para demonstrar a existência da alegada união estável.

Para explicitar melhor o tema, trago os ensinamentos de Francisco José Cahali:

“
Que o contrato de convivência não possui, porém, força para criar a união estável, e, assim, tem a sua eficácia condicionada a caracterização, pelas circunstâncias fáticas, da entidade familiar em razão do comportamento das partes. Vale dizer, a união estável apresenta-se como
condicio juris
ao pacto, de tal sorte que, se nela inexistir, a convenção não produz os efeitos nela projetados”. (
Cahali, Francisco José. Contrato de convivência na união estável. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 306).

Portanto, a união estável exige a demonstração da convivência pública, contínua e duradoura e com o objetivo de constituir família (C.C, art. 1723),
e desde que não configurado nenhum dos impedimentos previstos no art. 1.521
do Código Civil, destacando-se, na hipótese dos autos,
o óbice contido no inciso VI (as pessoas casadas
).

Isto porque, os documentos que instruem o presente recurso, demonstram, incontestavelmente, que
o falecido
Sérgio Baptista Godoy jamais se divorciou de sua esposa Flávia Rosa Pereira Godoy, com quem se casou em 30.06.2005 (cf. certidão de casamento de ID 21708093 – Pág. 1), o que pode ser constatado pela simples leitura do atestado de óbito de ID 21708100 - Pág. 3.
Não bastasse este fato, o endereço do
de cujus
constante da certidão de óbito (Rua Azulão no 15, Marechal Hermes/RJ), não é o mesmo da apelante (Rua Lígia, no 15, Cosmos/RJ), tornando-a ilegítima para requerer sua inclusão no rol de sucessores/herdeiros de Sérgio.

Como se vê, o acórdão não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal, incompatível com a via dos aclaratórios.

Outro não é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATUAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. (...). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou (c) corrigir erro material. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os referidos vícios. 3. 4. (...). 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1177461/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. (...). 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada. 2. 3. (...). 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1266851/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019).

Quanto ao seu desejo de manifestação expressa (citação) de dispositivos legais, mesmo que para fim de prequestionamento, não é algo exigido obrigatoriamente do Tribunal, bastando que se demonstre e fundamente seu convencimento, motivando, pois, o julgamento; a questão referente à ilegitimidade da embargante para figurar no polo ativo da ação de inventário e partilha foi exaustivamente analisada e debatida; portanto, se o
decisum
trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido, é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Diante do exposto, não havendo omissão a ser sanada e sendo claro como a luz do sol o intuito protelatório da embargante,
rejeito os aclaratórios
e aplico multa de 2% sobre o valor da causa, advertindo-a que o manejo de novo recurso protelatório ensejará sua majoração para o limite de 10% (CPC, art. 1.026, §2o e §3o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020